Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-70.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000550-70.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J DOS SANTOS - ME - CNPJ: 12.817.686/0001-97 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JOEL DOS SANTOS - CPF: 007.839.401-57 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOEL DOS SANTOS - CPF: 007.839.401-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS DE PROCESSAMENTO DO RECURSO -
AUSÊNCIA DA GARANTIA – EXIGÊNCIA DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CONTAGEM DE PRAZO PARA A OPOSÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL SOBRE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA DA OBRIGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o entendimento já pacificado da edição da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

A Lei de Execução Fiscal n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (LEF), estabelece, em seu artigo 16, § 1°, como requisito para sua oposição, a necessidade de garantia do juízo, que preceitua expressamente: “
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em recurso repetitivo,
no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.416/MG (Tema 131) e fixou a tese de que
"O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido".

Não assiste razão sobre
a dispensa da garantia em juízo por conta d
o pedido
de assistência judiciária gratuita, posto que esse benefício não isenta a parte da obrigação de oferecer garantia na oposição de embargos à execução fiscal.

Responder
Encaminhar

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
J DOS SANTOS ME (MÓVEIS MANILAR)
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução Fiscal n. 1000550-70.2020.8.11.0009, em razão da manifesta intempestividade, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o presente processo, sem resolução do mérito, devendo a execução prosseguir o seu curso normal movida pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais, o apelante assevera que não há falar em intempestividade da ação, porque não ocorreu a intimação da penhora ou oferecimento da garantia em juízo, segundo jurisprudência do STJ, nessa hipótese deve ser considerado nulo.

Aduz que houve incoerência na contagem do prazo que deve corresponder ao que dispõe o artigo 231, inciso I, do CPC, ou seja, “a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio”.

Alega a dispensa da necessidade de garantia em juízo, em razão de se trata de beneficiário de justiça gratuita.

Ao final da peça recursal, requer o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, e reitera o pedido de justiça gratuita, anteriormente feita na petição apresentada em primeiro grau.

A certidão de tempestividade do presente recurso foi juntada aos autos.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como citado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por J DOS SANTOS ME (MÓVEIS MANILAR), visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução Fiscal n. 1000550-70.2020.8.11.0009, em razão da manifesta intempestividade, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o presente processo, sem resolução do mérito, devendo a execução prosseguir o seu curso normal movida pelo
Estado de Mato Grosso
.

Prefacialmente, a empresa Apelante postula a concessão da gratuidade de justiça
.

Pois bem. De acordo com o entendimento já pacificado da edição da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA
481,
CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)”

E, a legislação processual civil (artigo 98,
caput
, CPC), assim preceitua,
in verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

À vista disso, verifica-se que a apelante é microempresa, exerce como atividade econômica principal o c
omércio atacadista de materiais de construção em geral
e trouxe como elementos de provas para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas de preparo do presente recurso cível extratos da conta bancária, que demonstram a movimentação financeira da empresa nos meses de dezembro/2019, janeiro, fevereiro e março de 2020.

Nota-se desses documentos, que o saldo mensal da conta bancária, em sua maioria, se encontra zerado e os infortúnios decorrentes da pandemia da Covid-19 vem prejudicando a economia das empresas de iniciativa privada, principalmente as de pequeno porte.

Assim,
defiro

a gratuidade da justiça
especificamente para as custas judiciais (§1o, inciso I c/c §5o, ambos do artigo 98 do CPC), para fins de processamento do presente recurso, a fim de resguardar o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa previstos no artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil.

No que tange à alegação de nulidade por não ocorrência da intimação da penhora ou oferecimento da garantia em juízo, segundo jurisprudência do STJ, não assiste razão

à Apelante.

Isso porque nos autos de Execução Fiscal n. 1000014-59.2020.8.11.0009, promovida pelo Estado de Mato Grosso, foi emitida Carta de Citação (ID. 28209 707) que estabeleceu o prazo de 5 (cinco) dias (artigo 8o da Lei 6.830/80), para pagar a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou garantir a execução (artigo 9o da Lei 6.830/80), cujo Aviso de Recebimento (AR) foi assinado na data de 27/1/2020, pela senhora Adriana Prado dos Santos, esposa do sócio proprietário, Joel dos Santos.

Além disso, constou expressamente na referida carta advertências que inclusive menciona o prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos de devedor, condicionando a fluência do mesmo à garantia do Juízo.

Destaco que a Lei de Execução Fiscal n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (LEF), estabelece, em seu artigo 16, § 1°, como requisito para sua oposição, a necessidade de garantia do juízo, que preceitua expressamente: “
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”.

Denota-se que essa garantia é condição de procedibilidade dos embargos, sem ela eles são inadmitidos. Assim, por lhe faltar pressuposto processual válido, os embargos, na ausência de garantia do juízo, deverão ser julgados sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, foi o que aconteceu com o processo em tela.

No mais,
não se aplica o artigo 914 do CPC/15, no qual dispensa a garantia do juízo, em razão do princípio da especialidade, haja vista que o artigo 1o da LEF, dispõe que o CPC é aplicado apenas subsidiariamente. No caso, não há omissão, pelo contrário, há disposição em sentido oposto.

Sobre as questões acima, assim se pronunciou este
e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI No 6.830/80 (LEF)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2- Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT, Apelação Cível n. 0007526-86.2017.8.11.0051, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data da sessão: 05/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 16, §1o, DA LEI No 6.830/80 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Conforme estabelece o §1o do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. 2. Recurso desprovido.
(TJMT, Apelação n. 0006209-95.2017.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, Data da sessão: 12/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI No 6.830/80 (LEF) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2- Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT, Apelação Cível n. 0057588-68.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator(a): Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data da sessão: 27/07/2020)

Também

sem razão a alegação da Apelante de que
houve incoerência na contagem do prazo, no qual deve prevalecer o disposto contido no artigo 231, inciso I, do CPC,

qual seja,
“a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio”
.

Isto, pois é necessário destacar que a contagem de prazo na execução fiscal, para oposição de embargos do devedor, em 30 (trinta) dias, se inicia da intimação pessoal da penhora e não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, como estabelece o CPC, já que no processo de execução há regra específica sobre o tema, como assinalado no artigo 16, inciso III, da Lei n. 6.830/1980,
in verbis
:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)
III - da intimação da penhora.”

Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo,
no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.416/MG (Tema 131) fixou a tese de que
"O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido".

De igual modo, não assiste razão à Apelante sobre
a dispensa da garantia em juízo por conta d
o pedido
de assistência judiciária gratuita, posto que esse benefício não isenta a parte da obrigação de oferecer garantia na oposição de embargos à execução fiscal.

Nessa linha de raciocínio, trago a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI No 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, §1o, da Lei 6.830/80. 2. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, §1o, da LEF sobre o art. 3o, VII, da Lei no 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, §1o, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade. 3. A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito.
(TJMT, Apelação n. 0005628-88.2017.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data da sessão: 19/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por J DOS SANTOS ME (MÓVEIS MANILAR).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021